Tribunal: TJPA
Processo: 0806290-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806290-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ALESSANDRA LEAO BRAZAO DOS SANTOS

AGRAVADO: L. S. D. M. A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806290-31.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP.

AGRAVADO: LUNA SAGE DAS MERCES AGUIAR, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANDRESSA DIAS DAS MERCÊS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE CUSTEI O TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR EM CLÍNICA PARTICULAR ANTE A AUSÊNCIA DE TRATAMENTO PELA REDE CREDENCIADA, NA QUANTIDADE, TEMPO E PERÍODO CONSTANTE EM PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO E INDIVIDUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806290-31.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP.

AGRAVADO: LUNA SAGE DAS MERCES AGUIAR, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANDRESSA DIAS DAS MERCÊS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
, interpostos por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
,
proposta por
LUNA SAGE DAS MERCES AGUIAR, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANDRESSA DIAS DAS MERCÊS.

Relata o agravante que o Juízo a quo deferiu tutela em desfavor do IASEP determinando que custeie de forma integral o tratamento multidisciplinar da agravada em clínica particular, qual seja, a Clínica ARIMA, mesmo existindo credenciados disponíveis para a realização do tratamento através do plano IASEP.

Alega que tal decisão contraria de forma inequívoca os dispositivos da lei Estadual nº. 6.439/2002 e o Decreto Estadual nº. 2.722/2010, ferindo os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e proporcionalidade/razoabilidade, considerando que há credenciados disponíveis para a realização do tratamento com cobertura total pelo plano, não sendo comprovado nos autos nenhuma impossibilidade do referido tratamento continuar em um dos credenciados disponibilizados pelo agravante.

O agravante alega que restando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, faz-se necessária a suspensão da decisão agravada e, posterior, reforma.

Aduz o agravante a inexistência dos requisitos para deferimento da liminar, no processo principal, ante a inexistência de previsão legal para cobertura particular quando há credenciados disponíveis pelo plano. Bem como, o periculum in mora reverso, ante ao prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do plano IASEP.

Ao final, requereu:

“Ante o exposto, requer que o presente agravo seja conhecido e a decisão interlocutória seja suspensa até o julgamento do mesmo. Por fim, que este recurso seja provido com a reforma na decisão interlocutória de 1ª instância e a revogação da liminar, determinando que a agravada continue o tratamento em um dos credenciados disponíveis pelo plano e aptos para atendimento.”

Os autos foram distribuídos a minha relatoria. Ao analisar o pedido liminar indeferi o pedido de efeito suspensivo. ID 13754817.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. ID 14114474.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. ID 14203569.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806290-31.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP.

AGRAVADO: LUNA SAGE DAS MERCES AGUIAR, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANDRESSA DIAS DAS MERCÊS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, o recurso visa a análise da decisão a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que o agravante custei de forma imediata e integral o tratamento multidisciplinar da menor L.S DAS M.A, portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0 E CID 11 6A022.Z), onde a criança já realiza as Terapias, na Clínica ARIMA.

O agravante alega que oferece o tratamento necessário, porém a agravada pretende realizar o mesmo em clínica particular não inclusa na cobertura do plano de saúde.

Porém, restou verificado que a carga horária disponibilizada pelo agravante não é compatível com a necessidade prescrita pelo médico, de forma que o tratamento da criança vinha sendo prejudicado.

Sabe-se que o tratamento multidisciplinar para pessoas que apresentam Transtorno do Espectro Autista é essencial, deve ser feito de forma ininterrupta e com maior brevidade possível. O atraso ou a ineficiência do tratamento pode causar danos enormes na evolução do paciente.

De acordo a parte autora/agravada, o tratamento disponibilizado pelo agravante, além de não contemplar a carga horária necessária, as sessões eram realizadas em apenas 30 minutos e em conjunto com outras crianças, não havendo atendimento individualizado.

Portanto, como visto trata-se de direito à saúde de criança que necessita de tratamento específico para combater enfermidade que necessita de intervenção urgente e contínua.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 6º que
"são direitos sociais a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".

É importante enfatizar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, por meio da resolução normativa nº. 539/2022, a alteração da resolução nº. 465, que dispõe do rol de procedimentos e ventos em saúde suplementar com a finalidade de regulamentar a cobertura obrigatória de tratamento multidisciplinar para portadores de transtornos de desenvolvimento global, dos quais se enquadra o transtorno do espectro autista, sendo incorporado a terapia ABA no rol de tratamentos a serem disponibilizados.

Desta forma, não basta o agravante oferecer o tratamento indicado, é necessário que sejam realizadas as sessões dentro das cargas horárias estipuladas pelo médico para a terapia da criança, de forma individualizada.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUTISMO. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA E INTEGRAÇÃO SENSORIAL. Autor ajuizou a demanda visando compelir a ré a oferecer cobertura para o tratamento de que necessita fora da rede credenciada, devido à ausência de profissionais habilitados. Determinação de realização do tratamento na rede credenciada ou limitação do reembolso de tratamento realizada fora da rede credenciada mantida. Não comprovação pela ré de que há, na rede credenciada, estabelecimento e profissionais habilitados para o tratamento de psicoterapia e fonoaudiologia segundo o método indicado pelo médico do autor (método ABA). Necessidade de capacitação específica. Indevida a limitação do reembolso. Custeio integral devido. Dano moral caracterizado. Conduta que expôs a risco a saúde de paciente em estado delicado, em tenra idade, causando a interrupção do tratamento, retardando-o. Condenação devida. Quantum arbitrado em quantia que satisfaz a pretensão punitiva e reparadora, sem incorrer em enriquecimento ilícito do autor. Recurso da ré, desprovido. Recurso do autor, provido. (TJ-SP - AC: 10089851020208260011 SP 1008985-10.2020.8.26.0011, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 18/08/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

Assim, considerando que neste recurso cabe apenas a análise da decisão interlocutória concedida pelo Magistrado a quo, entendo que a mesma observou os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

O mérito da ação será analisado no momento oportuno pelo Juízo a quo mediante a apreciação das provas que serão apresentadas por ocasião da instrução processual.

Desta forma, verifico que não há comprovação efetiva, no momento quando ao fornecimento do tratamento adequado, dentro do tempo e sessões suficientes e prescritas à paciente, desta forma, não há como determinar que a agravada se limite ao tratamento fornecido pela rede credenciada à agravante, tendo em vista as necessidades urgentes do menor.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023